Tribunal: TJES
Processo: 5000826-78.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-78.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SINESIO VAZ
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – ACOLHIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração (ID 14273237) foram opostos no prazo legal, encontrando-se presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido em ID 14065391, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela EDP, mas lhe negou provimento, fixando, via de consequência, honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, conforme elucidado nos embargos, a demanda não foi condenatória, mas declaratória, não havendo, portanto, proveito econômico a justificar arbitramento de honorários sobre o valor da condenação.

Dessa forma, o Embargante aduz a necessidade de sanar o vício, para que o acórdão seja retificado a fim de incluir a base de cálculo dos honorários sobre o valor declarado inexigível, porquanto este fora o real ganho do consumidor.

Verifica-se que a sentença (ID 10649351) mantida em acórdão assim dispôs:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos autorais para:

A) DETERMINAR à requerida que suspenda definitivamente a cobrança da dívida relativa à recuperação de consumo por deficiência de medição, vinculada ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9775850, abstendo-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 0001493747, em razão de tal pendência;

B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9775850, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida no valor de R$ 15.102,30 (ID 42554514); e

C) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de dano imaterial.”

Nota-se que o proveito econômico do consumidor recosta na declaração de nulidade do TOI, que ensejou o reconhecimento de cobrança indevida no valor de R$ 15.102,30 (quinze mil, cento e dois reais e trinta centavos), tornando-a inexigível.

Isto posto, considerando que a presente ação é de natureza declaratória, a fixação dos honorários advocatícios de fato não deve incidir sobre o valor da condenação, mas sim sobre o valor declarado inexigível, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, sendo este o real proveito econômico da parte recorrida com a causa.

Logo, constato a existência de erro material, pelo que
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração e passo a corrigir o equívoco, fazendo constar, no que se refere ao acórdão de ID 14065391,

onde lê-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor do débito declarado inexigível
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Intimem-se as partes. Diligencie-se.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)